Tribunal: STJ
Processo: 1000198-69.2017.4.01.4103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971962 - RO(2025/0230713-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LUCIA COUTO DE AGUIAR
ADVOGADOS
: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO004046
MICHELY DE FREITAS - RO008394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DECLARATÓRIA, DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA.
ENQUADRAMENTO
DE
SERVIDOR.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer
e de cobrança objetivando: a) promover o enquadramento do autora,
transpondo-o para seus quadros de servidores; b) pagamento dos proventos
calculados sobre a base remuneratória dos servidores; c) pagamento das
diferenças
remuneratórias
retroativas,
consistentes
na
diferença
remuneratória entre o valor do provento que recebeu e o valor do provento
que deveria receber, caso estivesse nos quadros, respeitado o período
alcançado por prescrição. Na sentença os pedidos foram julgados
improcedentes. No Tribunal
, a sentença foi reformada para
a quo
transposição da impetrante aos quadros em extinção dos ex-Territórios
Federais, com fulcro no
do ADCT.
art. 89
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 3o da
Lei n. 13.681), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"; e, por
a quo
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA54487888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 8eddc875-a46e-42d0-94ec-3720335f4b00

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 8eddc875-a46e-42d0-94ec-3720335f4b00

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971962 - RO (2025/0230713-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LUCIA COUTO DE AGUIAR
ADVOGADOS
: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO004046

MICHELY DE FREITAS - RO008394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DECLARATÓRIA, DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA.
ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N.
7 E 211 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer e
de cobrança objetivando: a) promover o enquadramento do autora,
transpondo-o para seus quadros de servidores; b) pagamento dos proventos
calculados sobre a base remuneratória dos servidores; c) pagamento das
diferenças remuneratórias retroativas, consistentes na diferença remuneratória
entre o valor do provento que recebeu e o valor do provento que deveria
receber, caso estivesse nos quadros, respeitado o período alcançado por
prescrição. Na sentença os pedidos foram julgados improcedentes. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para transposição da impetrante aos
a quo
quadros em extinção dos ex-Territórios Federais, com fulcro no
do
art. 89
ADCT.
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 3o da Lei
n. 13.681), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
Documento eletrônico VDA53008678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:27
Código de Controle do Documento: 484d0a82-d05c-4d97-8363-1a4c3fbbb6ef

declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"; e, por analogia, os
a quo
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer e de
cobrança objetivando: a) promover o enquadramento do autor, transpondo-o para seus
quadros de servidores; b) pagamento dos proventos calculados sobre a base remuneratória
dos servidores; c) pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, consistentes na
diferença remuneratória entre o valor do provento que recebeu e o valor do provento que
deveria receber, caso estivesse nos quadros, respeitados o período alcançado por
prescrição. Na sentença os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para transposição da impetrante aos quadros em extinção dos ex-
Territórios Federais, com fulcro no
do ADCT.
art. 89
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no
III,
e
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a c
reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL
PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
DO
ART. 89
ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 60/2009. LEIS 12.249/2010, 12.800/2013 E 13.121
/2015.
DA LC 41/1981. VINCULO LABORAL COM EX-TERRITÓRIO DE
ART. 36
RONDÔNIA ATÉ 31.12.1991. SENTENÇA REFORMADA.
1. COM RELAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E ESTA CORTE REGIONAL PACIFICARAM O ENTENDIMENTO, NO
SENTIDO DE QUE O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA TEM
POR PRESSUPOSTO A IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE CUSTEAR O PROCESSO
SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA FAMÍLIA, SENDO QUE A DECLARAÇÃO
CORRESPONDENTE PODE SER FIRMADA PELA PARTE OU POR PROCURADOR
CONSTITUÍDO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA DECLARÁ-LA EM JUÍZO,
ASSEGURANDO A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO EM CASO DE
FALSIDADE. NO ENTANTO, O QUE ASSEGURA O BENEFÍCIO É A CONDIÇÃO
Documento eletrônico VDA53008678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:27
Código de Controle do Documento: 484d0a82-d05c-4d97-8363-1a4c3fbbb6ef

REAL
DAQUELE
QUE
PRETENDE
A
GRATUIDADE,
AFERÍVEL
PELA
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
AOS
AUTOS,
OU
MESMO
PELA
QUALIFICAÇÃO DA PARTE E POR ELEMENTOS QUE PODEM INDICAR A
CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E MAIS DESPESAS PROCESSUAIS.
2. A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 60/2009 CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO
DO ADCT, ASSEGURANDO AOS INTEGRANTES DA CARREIRA POLICIAL
ART. 89
MILITAR E OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÔNIA QUE SE ENCONTRASSEM NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS
FUNÇÕES PRESTANDO SERVIÇO ÀQUELE EX-TERRITÓRIO NA DATA EM QUE FOI
TRANSFORMADO EM ESTADO, BEM COMO OS SERVIDORES E OS POLICIAIS
MILITARES ALCANÇADOS PELO DISPOSTO NO
DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 36
N° 41, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981. E AQUELES ADMITIDOS REGULARMENTE
NOS QUADROS DO ESTADO DE RONDÔNIA ATÉ A DATA DE POSSE DO PRIMEIRO
GOVERNADOR ELEITO, EM 15 DE MARÇO DE 1987, O DIREITO DE PELA
TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, "ASSEGURADOS OS DIREITOS E AS VANTAGENS A ELES INERENTES,
VEDADO
O
PAGAMENTO,
A
QUALQUER
TÍTULO,
DE
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS."

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do recurso
especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Não haverá contestação em relação à negativa de análise ao dissídio jurisprudencial,
pois trata-se de capítulo independente, não interferindo do resultado final da decisão. Com o
afastamento dos demais óbices sumulares, a questão do dissídio deve ser analisada.
Também não haverá contestação ao óbice da
tendo em vista que o
súmula 211/STJ,
mesmo foi imposto apenas em relação ao
o da
e a infringência ao
art. 3
Lei n. 13.681/2018,
artigo 36 da lei complementar no 41 é suficiente por si só à modificação do julgado.
[...]
Não há necessidade de analisar qualquer prova ou fato, pois os mesmos restam
incontroversos, sendo necessária apenas uma interpretação consentânea com a legislação
apresentada pela União como violada.
Não há discussão sobre as minúcias do processo administrativo de transposição da parte
autora, mas apenas a demonstração de que o acórdão recorrido deturpou o conteúdo do artigo
36 da lei complementar no 41/1981, interpretando-o erroneamente como uma espécie de
Documento eletrônico VDA53008678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:27
Código de Controle do Documento: 484d0a82-d05c-4d97-8363-1a4c3fbbb6ef

ampliador do marco temporal de transposição de servidores municipais, em violação ao
disposto no artigo 2o e 3o da

lei no 13.681/2018.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
A parte autora tomou posse em seu cargo no Município de Colorado do Oeste/RO em
Importa destacar, para o caso posto em exame, que a parte autora alega que se
28/08/1990.
encaixa na segunda hipótese de servidores com direito à transposição do
do ADCT
art. 89
(servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no
da Lei Complementar no
art. 36
41, de 22 de dezembro de 1981). Verifica-se que o
da LC 41/1981 se refere aos
art. 36
servidores de que tratam o parágrafo único do
e os arts. 22 e 29 da mesma Lei
art. 18
Complementar. (...) Sob esse contexto, vê-se que assiste razão à parte autora, quanto ao pleito,
uma vez que o artigo é expresso ao abarcar os servidores custeados pela LC41/81, ou seja, até
(...) Sendo assim, a sentença merece reparo no ponto. Ressalta-se que as Emendas
31/12/1991.
Constitucionais no 60/2009 e no 79/2014, que regularam a transposição dos servidores dos
extintos Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima, são expressas em vedar o
pagamento de quaisquer diferenças remuneratórias retroativas. Por apenas traçarem as
orientações gerais para a transposição de servidores, sem fixar, por si só, plano de cargos e
tabelas remuneratórias, as referidas emendas careceram de eficácia plena e imediata quando de
sua promulgação, dependendo de legislação posterior sobre o plano de cargos e salários para
produzir efeitos. As Leis no 12.249/2010, 12.800/13 e 13.681/18, que efetivamente
regulamentaram o procedimento de transposição, suas consequências e efeitos financeiros, são
claras em reiterar a vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias e estabelecer que os
efeitos financeiros da transposição retroagiriam a, no máximo, 1o de janeiro de 2014 (ou 1o de
março de 2014, para os integrantes das carreiras de magistério), ou, alternativamente, a data de
publicação do deferimento de opção, se esta fosse posterior.

Documento eletrônico VDA53008678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:27
Código de Controle do Documento: 484d0a82-d05c-4d97-8363-1a4c3fbbb6ef

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 3o da Lei n. 13.681), esta
Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:27
Código de Controle do Documento: 484d0a82-d05c-4d97-8363-1a4c3fbbb6ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.971.962 / RO
Número Registro: 2025/0230713-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001986920174014103
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LUCIA COUTO DE AGUIAR
ADVOGADOS : EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO004046
MICHELY DE FREITAS - RO008394
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LUCIA COUTO DE AGUIAR
ADVOGADOS : EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO004046
MICHELY DE FREITAS - RO008394
TERMO
Documento eletrônico VDA54470109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: 02afb6f1-91c9-4164-90a4-cd42ad34ec2c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: 02afb6f1-91c9-4164-90a4-cd42ad34ec2c